Tribunal: TJPA
Processo: 0035692-15.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035692-15.2013.8.14.0301
APELANTE: NEO - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. - EPP

APELADO: PRISCILA DO NASCIMENTO VIANA, MARCIO JOSE ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACORDÃO:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N. º 0035692-15.2013.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

APELANTE: NEO - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. - EPP

Advogadas: Dra. Cintia de Santana Andrade Teixeira, OAB/PA n° 18.127, e Dra. Paloma Regis Brasil, OAB/PA n° 15.642.

APELADOS: PRISCILA DO NASCIMENTO VIANA E MARCIO JOSE ALVES DA SILVA

Advogada: Dra. Estefania Carolina do Carmo Lima, OAB/PA n°. 18.150.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE OBRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR DO COTIDIANO
.
O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM PRINCÍPIO, NÃO DÁ CAUSA À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SENDO NECESSÁRIO, PARA ISSO, QUE RESTE COMPROVADO A EFETIVA OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interposto por NEO
- CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. – EPP
em face de sentença (Id. 1412595-fls. 250/254) proferida pelo Juízo da 3ª vara cível e empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores
PRISCILA DO NASCIMENTO VIANA E MARCIO JOSE ALVES DA SILVA
na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais.

A sentença impugnada contém o seguinte dispositivo:

DISPOSITIVO

Por estas razões, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais relativos ao empreendimento Neo Construções e Incorporações, para:

1) condenar as requeridas Neo Construções e Incorporações ao pagamento de danos materiais, em favor da requerente Priscila do Nascimento Viana no valor de R$#700,00# (setecentos reais), corrigido pelo INPC, até o efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (art. 405 do CC);

4) condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais em favor da requerente, no valor total de R$#5.000,00# (cinco mil reais), correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 406, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN), devidos a partir da data do arbitramento até a data do devido pagamento (Súmulas ns. 43 e 54/STJ)

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, incisos I e II, do

CPC.

Por força do princípio da sucumbência, condeno as partes, de forma igualitária e recíproca, no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa (art. 86, CPC).

Inconformada com a sentença, a requerida interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (Id. 1412598-fls. 262/265) alega somente à ausência de comprovação acerca do dano moral, posto que não teria existido abalo psíquico, dor, humilhação ou angustia. Afirma que houve atraso de um mês na entrega da obra, não sendo assim suficiente para caracterizar o abalo moral passível de indenização.

Certidão de tempestividade dos recursos acostada aos autos (Id. 1412598- fl. 272).

Após ser devidamente instado, o autor não apresentou contrarrazões, conforme consta na certidão de Id.1412599-fl.275.

O Recurso foi recebido no duplo efeito (Id. 1447323- fl. 279)

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e com preparo regular
(Id. 1412598-fls. 269/271)
. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo conhecimento dos recursos.

Pois bem, argumenta o apelante que
não seria cabível indenização por dano moral, posto que não teria existido abalo psíquico, dor, humilhação ou angustia. Afirma que houve um atraso de um mês na entrega da obra, não sendo assim suficiente para caracterizar o abalo moral passível de indenização.

Assiste razão o apelante.

A indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13)

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, o Contrato firmado entre as partes teve como prazo para entrega do imóvel o dia 12/06/2013. Conforme o termo de recebimento do imóvel (Id.1412587-fl.177), o imóvel foi entregue no dia 03/07/2013, contendo assim pouco menos de 2 meses de atraso.

É sabido que o mero inadimplemento contratual, em princípio, não dá causa à indenização por danos morais, sendo necessário, para isso, que reste comprovado a efetiva ofensa aos direitos da personalidade. Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ABORRECIMENTO E DISSADOR
. EXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1.
O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade. (...)

(STJ. AgRg no REsp n° 1.408.540/MA. Quarta Turma. Min. Rel. Antonio Carlos Ferreira. Data de Julgamento 12/02/2015. DJe 19/02/2015) (grifo nosso).

Analisando os autos, não vislumbro qualquer prova do abalo moral sofrido, resultando em um atraso na entrega da obra de menos de 02 (dois) meses, o que não configura atraso excessivo,
não tendo o condão de acarretar desequilíbrio emocional e, tampouco, abalo à honra (objetiva ou subjetiva) da parte contratante/adquirente, configurando-se mero dissabor do cotidiano.

Nesse sentido, junto jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
DANO MORAL. INOCORRENTE. O atraso injustificado na entrega do imóvel, por si só, não resulta em dano moral passível de indenização. Por se tratar de contrato de promessa de compra e venda de imóvel ainda na planta, assumindo o adquirente também os riscos do próprio negócio.
Na hipótese, o autor não logrou êxito em demonstrar os danos ao direito da personalidade em decorrência do atraso do bem, ônus que lhe incumbia conforme o disposto no art. 373, I do CPC.
APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076326651, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 29/03/2018).
Negritei.

APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
PRESCRIÇÃO. MORA DA VENDEDORA CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prescrição trienal. Incidente ao caso o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §3º, IV, do CC/02, no que se refere à comissão de corretagem, pois se trata da restituição de valores indevidamente pagos. Mora da ré. Verifica-se o efetivo e injustificado atraso da obra, mesmo aplicando-se a cláusula de tolerância de 180 dias, restando configurada a mora da vendedora. Cláusula de tolerância. Inexiste abusividade na cláusula contratual que difere a entrega da obra para 180 dias após o prazo avençado. Isso porque não só se trata de prática comum no ramo da construção civil, como também, no caso em espécie, a disposição contratual foi redigida de forma clara, a permitir a compreensão do leitor, não se enquadrando nas situações elencadas nos artigos 51 e 54, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Pagamento de alugueis. São devidos lucros cessantes (alugueres) ao adquirente de imóvel na planta em razão do atraso na entrega, pelo simples fato de ter deixado de usufruir do imóvel. Julgamento conforme REsp. 1.593.714; AREsp 922.593 e AREsp 924.830. Indenização pela deterioração dos eletrodomésticos indevida, uma vez que ausente responsabilidade da ré a respeito.
Dano moral. Inocorrência. O atraso demasiado e injustificado na entrega de obra gera dano moral passível de indenização. Caso. Período que não extrapola o limite do mero descumprimento contratual não caracterizando, portanto, o dano moral indenizável.
PROVIDO EM PARTE O APELO DA AUTORA E DESPROVIDO O APELO DA RÉ. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70068869106, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 23/11/2017).
Negritei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para afastar a condenação em danos morais.

É como voto.

Belém-PA,

de

de

2020.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 16/06/2020